Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009430-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), LOGGO PROJETOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 25.376.108/0001-04 (AGRAVANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE CARDOSO - CPF: 023.563.431-05 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA –
INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
–

PROVA NECESSÁRIA
–
SÚMULA 481 DO STJ
–

RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO
–

CÓDIGO DE
NORMA
S

GERAIS
DA C
GJ

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas
processuais
(Súmula 481 do STJ).

O recolhimento das custas
judiciais
tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial

(art. 233,
caput
e §2o
,
da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento d
a
decisão da3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que,
nos
Embargos à Execução
n. 1010189-74.2024.8.11.0041
, indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

A

empresa
agravante
alega
que
faz jus
a esse
benefício uma vez que se encontra em
dificuldade financeira
, inclusive inativa,
e em breve será encerrada
.

Subsidiariamente

pugna pelo pagamento n
o final do processo
.

Antecipação da tutela recursal deferida
para que o
s

autos
, sob o pálio da gratuidade concedida em primeiro grau, tenha
m
normal andamento até que se resolva no mérito o presente Recurso (ID.
209412678
).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante
recorre da decisão
que indeferiu a justiça gratuita.

A
lega
que
não tem condições financeiras para
pagar as despesas
judiciais.

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende
da demonstração

da “
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
(Súmula 481 do STJ). E
ssa situação não é presumida, precisa ser comprovada.

A
D
eclaração
de I
nformações Socioeconômicas e Fiscais
anexada nesta lide
não
atesta
a
necessidade de a agravante obter a isenção
.

E o

a
rt. 233, §2°
,
do
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da
Justiça
,

veda
o
recolhimento das custas ao final da demanda
. Confira-se:

“
Art. 233. A taxa judiciária,
as
custas
judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita

(...)

§
2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
”
.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO AOFINAL– VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PROVIDO.

O recolhimento dascustasprocessuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo nofinaldoprocesso(art. 233, caput e §2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo)
”
.

(
TJMT,
N.U 1017125-15.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 13-10-
2022, DJE
de 18-10-
2022)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024